Tribunal: STJ
Processo: 0095093-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 989915 - GO (2025/0095093-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EUZIMAR GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
DESACATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-
CORPUS.
PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e manteve a condenação do recorrente pelo delito de desacato.
habeas corpus
2. O agravante busca a reforma da decisão, alegando ausência de
conjunto probatório suficiente para embasar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é a
via adequada para pleitear a absolvição do crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inadmite a
impetração de
em substituição à revisão criminal,
habeas corpus
especialmente quando se busca a absolvição ou desclassificação de crimes,
devido à necessidade de análise do conjunto fático-probatório.
5. A condenação por desacato foi fundamentada pelo Tribunal de
origem na comprovação da materialidade e autoria delitiva, com base em
depoimentos das testemunhas em juízo e na constatação do dolo na conduta
do paciente.
6. Rever as conclusões das instâncias ordinárias para absolver o
recorrente demandaria o aprofundado revolvimento fático-probatório,
procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA49490986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5a791b3f-8083-41a3-b548-94ce6148f5d7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5a791b3f-8083-41a3-b548-94ce6148f5d7

AgRg no HABEAS CORPUS No 989915 - GO (2025/0095093-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EUZIMAR GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
DESACATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-
CORPUS.
PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e manteve a condenação do recorrente pelo delito de desacato.
habeas corpus
2. O agravante busca a reforma da decisão, alegando ausência de
conjunto probatório suficiente para embasar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é a
via adequada para pleitear a absolvição do crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inadmite a
impetração de
em substituição à revisão criminal,
habeas corpus
especialmente quando se busca a absolvição ou desclassificação de crimes,
devido à necessidade de análise do conjunto fático-probatório.
5. A condenação por desacato foi fundamentada pelo Tribunal de
origem na comprovação da materialidade e autoria delitiva, com base em
depoimentos das testemunhas em juízo e na constatação do dolo na conduta
do paciente.
6. Rever as conclusões das instâncias ordinárias para absolver o
recorrente demandaria o aprofundado revolvimento fático-probatório,
procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA49492074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:02
Código de Controle do Documento: a6bfa54c-a00a-4355-a5db-d419ddbdb6f5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado como incurso no art. 331
do Código Penal, a 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de
semana.
Neste recurso, busca a reforma do
ao argumento de que o exame da
decisum
controvérsia não demanda o reexame de fatos e provas. Reitera as teses
de incompatibilidade do crime previsto no art. 331 do CP com o ordenamento jurídico
brasileiro, bem como a inexistência de comprovação do dolo na conduta do agravante.
Pugna, ao final, a reconsideração da decisão agravada a fim de que o
recorrente seja absolvido.
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e- STJ, fls. 687-
695):
(...)
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. Analisando-se o conteúdo da
documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao
ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de
violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente.
O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pelo crime de desacato,
afastando-se as teses de atipicidade da conduta e de ausência de dolo específico. Do voto
condutor do acórdão impugnado extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora
destacados passam a integrar a presente fundamentação (e-STJ fls. 40-):
Documento eletrônico VDA49492074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:02
Código de Controle do Documento: a6bfa54c-a00a-4355-a5db-d419ddbdb6f5

" 1) Do pleito absolutório – incompatibilidade do desacato com a Convenção Americana
de Direitos Humanos, atipicidade da conduta ou insuficiência probatória: Denota-se, a
princípio, que para sustentar a convicção condenatória é fundamental a comprovação
judicial da autoria e da materialidade dos fatos. In casu, a materialidade do delito apurado
encontra-se devidamente patenteada pelos elementos contidos no Inquérito Policial incluso,
especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (mov. 23, arqs. 01/07 e mov. 24),
Registro de Atendimento Integrado no 32959809 (mov. 24, arq. 01, fls. 28/31), bem
como pelas declarações coletadas na fase inquisitiva (mov. 24, arq. 01, fls. 02/08) e pelos
depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (mídia de mov. 163). De
igual forma, resta igualmente comprovada a autoria, que é extraída dos depoimentos
colhidos nos autos. A propósito, a testemunha e vítima Márcio Antônio da Silva, afirmou
perante a autoridade judicial: “Que a equipe policial cumpria determinação do Batalhão; os
policiais militares deviam fazer pontos bases (ordem de serviço), estacionando a viatura na
esquina da plataforma entre a Rua 07 e a Rua 06 e ficarem posicionados para o policiamento
ostensivo; que passaram pela testemunha e seu colega um homem empurrando um carrinho
de recicláveis e de repente parou e começou a gesticular e ofender os policiais militares,
chamando-os de “cachorro do governo, só fazem policiamento para os riscos, cambadas de
vagabundos, são todos ladrões assassinos e só sabem matar inocente”; que a testemunha o
orientou a seguir o caminho dele, catando seus recicláveis; que, todavia, o acusado insistiu
nas ofensas; que o acusado estava aparentemente normal, mas se transformou ao passar pela
viatura; que o acusado carregava uma garrafinha de pinga; que o acusado não parecia estar
embriagado; que no primeiro momento das ofensas a testemunha somente o orientou a ir
embora, continuar seu trabalho e que desconsideraria os gestos e as palavras ofensivas; que
o acusado continuou a xingar a equipe, momento em que a testemunha o advertiu que se ele
não parasse, daria voz de prisão a ele, o que foi feito.” Na sequência, foi ouvida a
testemunha e vítima, Antônio Marcos de Aquino Silva, oportunidade em que narrou: “Que a
equipe fazia o patrulhamento de rotina ostensivo e preventivo pela Avenida Anhanguera
quando deparou-se com esse senhor, o qual dirigiu palavras agressivas à equipe dizendo”
seus bando de viado, vocês são um lixo, são boiolas”, além de apresentar um ódio
direcionado à instituição da PMGO; que o acusado continuava a proferir palavras agressivas
e ainda teve o fator de resistência por parte do autor; que o acusado foi conduzido à Central
de Flagrante; que o acusado estava alteradíssimo e nervoso; que os policiais nada fizeram
contra ele.” Quanto ao interrogatório do processado, restou inviabilizado, uma vez que
decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. Pois bem. Em
relação à aludida tese defensiva de incompatibilidade do crime de desacato com a
Convenção Americana de Direitos Humanos, há de se destacar que o entendimento
pacificado pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo
Tribunal Federal, é na direção de que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e
em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilizarão do direito penal para a proteção de
outros interesses e direitos relevantes. O controle de convencionalidade do art. 13 do Pacto
de São José da Costa Rica - Direito à Liberdade de Expressão -, no que tange ao delito de
desacato, foirealizado pela eg. Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, resultando no
reconhecimento da validade, eficácia e subsistência do tipo penal do art. 331, do Código
Penal, no ordenamento jurídico brasileiro. Sobre a temática, adverte o doutrinador Jamil
Documento eletrônico VDA49492074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:02
Código de Controle do Documento: a6bfa54c-a00a-4355-a5db-d419ddbdb6f5

Chaim Alves: “Em maio de 2017, a 3a Seção do Supeirior Tribunal de Justiça (òrgão que
reúne as duas turas com competência criminal daquela corte, ou seja, a 5a e a 6a) decidiu que
não há incompatibilidade do crime de desacato com as normativas internacionais previstas
na Convenção American a de Direito Humanos. Os principais argumentos foram: a) O
direito à liberdade de expressão não é absoluto; (...) c) a comissão Interamericana deDireitos
Humanos (CIDH) não possui função jurisdicional. Suas recomendações, contrárias às “leis
de desacato”, não tem caráter vinculante; d) a criminalização do desacato no Brasil preenche
as condições previstas no art. 13, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos.
(“O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura
prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e
ser necessárias para assegurar: a o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas;
ou b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral
públicas”).” (cf., Manual de Direito Penal - Parte Geral e Parte Especial, 2a ed., Salvador,
Bahia: Ed. JusPODIVM, p. 1.575, 2021). Nessa seara, confira-se o HC 379.269/MS, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. P/ Acórdão Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
Terceira Seção, julgado em , D Je : “ ( ... ) 1. O Brasil é signatário da24/5/2017 30/6/2017
Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), denominada Pacto de São José da
Costa Rica, sendo promulgada por intermédio do Decreto n. 678/1992, passando, desde
então, a figurar com observância obrigatória e integral do Estado. (...) exprimem status de
norma supralegal, o que, a rigor, produz efeito paralisante sobre as demais normas que
compõem o ordenamento jurídico, à exceção da Magna Carta. Precedentes. (...) 7. Embora a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos já tenha se pronunciado sobre o tema "leis
de desacato", não há precedente da Corte relacionada ao crime de desacato atrelado ao
Brasil. 8. Ademais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos se posicionou acerca da
liberdade de expressão, rechaçando tratar- se de direito absoluto, como demonstrado no
Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão. artite. (...) Sob o
prisma de ambos instrumentos de interpretação, não se vislumbra qualquer transgressão do
Direito à Liberdade de Expressão pelo teor do art. 331 do Código Penal. 11. Norma que
incorpora o preenchimento de todos os requisitos exigidos para que se admita a restrição ao
direito de liberdade de expressão, tendo em vista que, além ser objeto de previsão legal com
acepção precisa e clara, revela-se essencial, proporcional e idônea a resguardar a moral
pública e, por conseguinte, a própria ordem pública. 12. A CIDH e a Corte Interamericana
têm perfilhado o entendimento de que o exercício dos direitos humanos deve ser feito em
respeito aos demais direitos, de modo que, no processo de harmonização, o Estado
desempenha um papel crucial mediante o estabelecimento das responsabilidades ulteriores
necessárias para alcançar tal equilíbrio exercendo o juízo de entre a liberdade de expressão
manifestada e o direito eventualmente em conflito. (...) Aplicação da Teoria da Margem de
Apreciação Nacional (margin of appreciation). 16. O desacato é especial forma de injúria,
caracterizado como uma ofensa à honra e ao prestígio dos órgãos que integram a
Administração Pública. Apontamentos da doutrina alienígena. 17. O processo de
circunspeção evolutiva da norma penal teve por fim seu efetivo e concreto ajuste à proteção
da condição de funcionário público e, por via reflexa, em seu maior espectro, a honra lato
sensu da Administração Pública. 18. Preenchimento das condições antevistas no art. 13.2.
do Pacto de São José da Costa Rica, de modo a acolher, de forma patente e em sua
Documento eletrônico VDA49492074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:02
Código de Controle do Documento: a6bfa54c-a00a-4355-a5db-d419ddbdb6f5

plenitude, a incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento jurídico pátrio, nos
termos em que entalhado no art. 331 do Código Penal. (...)” (HC n. 379.269/MS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Terceira Seção, julgado em , D Je de ). Grifei. E24/5/2017
mais: “(...) A
30/6/2017
criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas
proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicosem geral estão
mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à
reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de
menosprezo à função pública (...).” (ADPF 496, Relator (a): ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-235 DIVULG
23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).
Por conseguinte, verifica-se que as narrativas dos ofendidos, policiais militares, foram
uníssonos em informar em que consistiu a conduta de acusado. Ressaltaram, a propósito,
que as ofensas e xingamentos foram proferidas de forma gratuita, ou seja, os agentes
estavam parados em via pública, em patrulhamento preventivo e ostensivo, quando
passaram por ele EUZIMAR, o qual, de imediato, inciou os xingamentos e ofensas aos
militares e à instituição da Polícia Militar, mesmo não tendo sido tomada contra ele nenhum
tipo de abordagem ou diligência. Em outros termos, significa dizer que os funcionários
públicos não provocaram a ofensa, dando causa à reação do particular /acusado. Nesse
contexto, tem-se que a prova jurisdicionalizada confirma as declarações das testemunhas
dos fatos, demonstrando a atuação do apelante no cometimento do delito de desacato, razão
por que deve ser preservada a solução condenatória pela conduta prevista no art. 331 do
Código Penal, não tendo que se falar, portanto, em insuficiência de provas ou aplicação do
princípio do in dubio pro reo. Ad argumentandum tantum, oportuno salientar que não há
justificativa legal para a conduta o acusado no caso dos autos. O fato de o acusado estar com
os ânimos exaltados e supostamente ter ingerido bebida alcoólica, não afasta o dolo do
crime perpetrado Doravante, quanto à assertiva de atipicidade da conduta praticada pelo
apelante, igualmente, sem razão a defesa. Como objeto jurídico “tutela-se o prestígio e a
autoridade da Administração Pública e, consequentemente, o seu regular funcionamento.
Secundariamente, protege-se a honra do funcionário público.” (ALVES, Jamil Chaim,
Manual de Direito Penal - Parte Geral e Parte Especial, 2a ed., Salvador, Bahia: Ed.
JusPODIVM, p. 1.575, 2021). É sabido que o verbo “desacatar” consiste em humilhar,
ridicularizar, ofender ou menoscabar o funcionário público. Desta forma, configura-se com
o emprego de violência física, utilização de gestos ofensivos, uso de expressões caluniosas,
difamantes ou injuriosas, enfim, com todo ato que desprestigie ou humilhe o funcionário
público, de modo a ofender a dignidade, o prestígio e o decoro da função pública.
Consoante explanado anteriormente, os policiais militares estavam em patrulhamento de
rotina na Avenida Anhanguera com a Rua 06, Setor Central, nesta Capital, quando foram
surpreendidos com a aproximação de EUZIMAR GONÇALVES DOS SANTOS, que se
aproximou da viatura policial e começou a xingar os agentes estatais, dizendo: “a Polícia
Militar está cheia de viados, esses dois mesmos que estão aqui, são boiolas, homossexuais,
um bando de veados desgraçados, malditos”. Os agentes pediram, por várias vezes, que o réu
/apelante fosse embora, todavia, EUZIMAR não deu ouvidos e continuou os xingamentos.
Na sequência, outras pessoas se aproximaram, instante em que o denunciado gritou ainda
Documento eletrônico VDA49492074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:02
Código de Controle do Documento: a6bfa54c-a00a-4355-a5db-d419ddbdb6f5

mais alto: “seus boiolas, a polícia é tudo veado, vocês merecem morrer, seus bandos de lixo,
eu vou matar vocês todos”.
Assim, ao contrário do que sustenta o apelante nas razões de apelação, aflora do conjunto
probatório que ele proferiu diversas ofensas aos agentes públicos com várias palavras de
baixo calão ao intuito de humilhá-los, o que é suficiente para configurar a prática delituosa.
Desse modo, patente o dolo, isto é, o elemento subjetivo do tipo, no momento em que o
apelante desprestigiou a função exercida pelos agentes públicos ao proferir xingamentos que
causou humilhação aos policiais (desacato in officio ou em razão da função - propper
officium) devendo, por isso, ser mantida a sua condenação pelo crime de desacato."
Observa-se que a condenação por desacato foi fundamentada pelo Tribunal de origem na
comprovação da materialidade e autoria delitiva, com base em depoimentos testemunhais e
na constatação do dolo na conduta do paciente. Nesse contexto, rever as conclusões acima
para absolver o paciente demandaria o aprofundado revolvimento fático-probatório,
procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
Diante do exposto, deixo de conhecer do substitutivo e não habeas corpus concedo a
ordem de ofício."

Da análise do excerto acima colacionado, verifica-se que a condenação por
desacato foi fundamentada pelo Tribunal de origem na comprovação da materialidade e
autoria delitiva, com base em depoimentos testemunhais e na constatação do dolo na
conduta do paciente.
Dessa forma, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal de
origem e absolver o agravante, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento do
material fático-probatório dos autos, inviável em habeas corpus.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE
DESACATO. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, visando à absolvição pelo crime de
desacato.
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em
julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização de habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal para absolvição de crime de desacato. III. RAZÕES
DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49492074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:02
Código de Controle do Documento: a6bfa54c-a00a-4355-a5db-d419ddbdb6f5

4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal é restrita a seus
próprios julgados, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal.
6. O habeas corpus não se presta para apreciação de alegações que demandam
revolvimento do conjunto fático-probatório.
7. A Terceira Seção do Superior Tribunal, no julgamento do habeas corpus n. 379.269
/MS, uniformizou o entendimento no sentido de que a conduta descrita no art. 331 do
Código Penal é típica. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal para acórdãos já transitados em julgado. 2. A competência do STJ para
revisão criminal é restrita a seus próprios julgados. 3. A Terceira Seção do Superior
Tribunal uniformizou o entendimento no sentido de que a conduta descrita no art. 331 do
Código Penal é típica."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 288.978/SP; STJ, AgRg no HC 486.185/SP;
STF, AgRg no HC 134.691/RJ; STJ, HC 379.269/MS.
(AgRg no HC n. 886.404/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
13/11/2024
29/11/2024

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus impetrado em favor do agravante, condenado por tráfico de drogas e desacato.
2. O agravante foi condenado definitivamente à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa pelo crime de tráfico
de drogas, além de 9 meses e 18 dias de detenção por desacato.
3. O agravante busca a reforma da decisão, alegando ausência de conjunto probatório
suficiente para embasar a condenação, violando os princípios da ampla defesa e do acesso à
Justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é a via adequada para
pleitear a absolvição ou desclassificação dos crimes de tráfico de drogas e desacato, diante
da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas
corpus em substituição à revisão criminal, especialmente quando se busca a absolvição ou
desclassificação de crimes, devido à necessidade de análise do conjunto fático-probatório.
6. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos para a condenação do
agravante, baseados em investigação prévia, expedição de mandado de busca e apreensão,
apreensão de drogas, além de xingamentos proferidos contra os policiais.
Documento eletrônico VDA49492074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:02
Código de Controle do Documento: a6bfa54c-a00a-4355-a5db-d419ddbdb6f5

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para pleitear absolvição
ou desclassificação de crimes que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório. 2.
A condenação por tráfico de drogas e desacato foi fundamentada em elementos concretos,
como investigação prévia e apreensão de drogas."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33; Código Penal, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 919.959/MT, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, AgRg no HC 882.375/PI, Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 20.08.2024.
(AgRg no HC n. 969.587/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
26/2/2025
7/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESACATO. CONDENAÇÃO
DEFINITIVA. PRETENSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE
COM A VIA ELEITA. USO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA
APELAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se presta o habeas corpus à aferição de teses como negativa de autoria, ausência
de dolo, entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam
aprofundada dilação probatória, que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita,
mormente em se tratando de condenação definitiva.
2. A revisão criminal ajuizada na origem não foi sequer conhecida, diante da sua
manifesta intenção de rever matérias já decididas quando do julgamento da apelação, o que
obsta o seu conhecimento, em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 621 do CPP,
sendo descabida a rediscussão como se fosse uma segunda apelação.
Precedentes.
3. In casu, não se verifica na sentença e acórdão condenatórios nenhuma ilegalidade, seja
com relação à materialidade e autoria, devidamente demonstradas por farto material
probatório, seja no tocante à dosimetria, que, ao contrário do afirmado, foi realizada de
forma proporcional e dentro dos limites legais, inexistindo razão para desconstituir o
trânsito em julgado da condenação.
4. "Na Revisão Criminal, há a inversão do ônus da prova, não tendo a defesa logrado
apontar nenhuma prova o fato apto a afastar o contexto probatório da ação rescindenda,
motivo pelo qual não há que falar em nulidade da decisão anterior ou absolvição, uma vez
que a decisão que se pretende seja revista não está eivada de qualquer ilegalidade." (AgRg
no HC n. 744.079/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/8/2022
26/8/2022
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 892.244/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024
Outrossim, quanto ao reconhecimento da atipicidade do crime de desacato,
ante a aplicação do princípio da convencionalidade, o pedido não comporta acolhida.
Documento eletrônico VDA49492074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:02
Código de Controle do Documento: a6bfa54c-a00a-4355-a5db-d419ddbdb6f5

A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a
orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento
jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos
Humanos. Confira a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 306
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO.
DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (PSJCR). DIREITO
À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE REVELA ABSOLUTO. CONTROLE
DE CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA
CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS (CIDH). AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. TESTE
TRIPARTITE. VETORES DE HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA
CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. POSSIBILIDADE DE
RESTRIÇÃO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2.
DO PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA MARGEM DE APRECIAÇÃO
NACIONAL (MARGIN OF APPRECIATION). INCOLUMIDADE DO CRIME DE
DESACATO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM QUE
ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE, IN CASU,
DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO TÃO LOGO QUANDO DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH),
denominada Pacto de São José da Costa Rica, sendo promulgada por intermédio do Decreto
n. 678/1992, passando, desde então, a figurar com observância obrigatória e integral do
Estado.
2. Quanto à natureza jurídica das regras decorrentes de tratados de direitos humanos,
firmou-se o entendimento de que, ao serem incorporadas antes da Emenda Constitucional n.
45/2004, portanto, sem a observância do rito estabelecido pelo art. 5o, § 3o, da CRFB,
exprimem status de norma supralegal, o que, a rigor, produz efeito paralisante sobre as
demais normas que compõem o ordenamento jurídico, à exceção da Magna Carta.
Precedentes.
3. De acordo com o art. 41 do Pacto de São José da Costa Rica, as funções da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos não ostentam caráter decisório, mas tão somente
instrutório ou cooperativo. Desta feita, depreende-se que a CIDH não possui função
jurisdicional.
4. A Corte Internacional de Direitos Humanos (IDH), por sua vez, é uma instituição
judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, possuindo atribuição jurisdicional e consultiva, de acordo com o
art. 2o do seu respectivo Estatuto.
5. As deliberações internacionais de direitos humanos decorrentes dos processos de
responsabilidade internacional do Estado podem resultar em: recomendação; decisões quase
Documento eletrônico VDA49492074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:02
Código de Controle do Documento: a6bfa54c-a00a-4355-a5db-d419ddbdb6f5

judiciais e decisão judicial. A primeira revela-se ausente de qualquer caráter vinculante,
ostentando mero caráter "moral", podendo resultar dos mais diversos órgãos internacionais.
Os demais institutos, porém, situam-se no âmbito do controle, propriamente dito, da
observância dos direitos humanos.
6. Com efeito, as recomendações expedidas pela CIDH não possuem força vinculante,
mas tão somente "poder de embaraço" ou "mobilização da vergonha".
7. Embora a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já tenha se pronunciado
sobre o tema "leis de desacato", não há precedente da Corte relacionada ao crime de
desacato atrelado ao Brasil. 8.
Ademais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos se posicionou acerca da liberdade
de expressão, rechaçando tratar-se de direito absoluto, como demonstrado no Marco
Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão.
9. Teste tripartite. Exige-se o preenchimento cumulativo de específicas condições
emanadas do art. 13.2. da CADH, para que se admita eventual restrição do direito à
liberdade de expressão. Em se tratando de limitação oriunda da norma penal, soma-se a este
rol a estrita observância do princípio da legalidade. 10. Os vetores de hermenêutica dos
Direitos tutelados na CADH encontram assento no art. 29 do Pacto de São José da Costa
Rica, ao passo que o alcance das restrições se situa no dispositivo subsequente. Sob o
prisma de ambos instrumentos de interpretação, não se vislumbra qualquer transgressão do
Direito à Liberdade de Expressão pelo teor do art. 331 do Código Penal. 11. Norma que
incorpora o preenchimento de todos os requisitos exigidos para que se admita a restrição ao
direito de liberdade de expressão, tendo em vista que, além ser objeto de previsão legal com
acepção precisa e clara, revela-se essencial, proporcional e idônea a resguardar a moral
pública e, por conseguinte, a própria ordem pública. 12. A CIDH e a Corte Interamericana
têm perfilhado o entendimento de que o exercício dos direitos humanos deve ser feito em
respeito aos demais direitos, de modo que, no processo de harmonização, o Estado
desempenha um papel crucial mediante o estabelecimento das responsabilidades ulteriores
necessárias para alcançar tal equilíbrio exercendo o juízo de entre a liberdade de expressão
manifestada e o direito eventualmente em conflito.
13. Controle de convencionalidade, que, na espécie, revela-se difuso, tendo por
finalidade, de acordo com a doutrina, "compatibilizar verticalmente as normas domésticas
(as espécies de leis, lato sensu, vigentes no país) com os tratados internacionais de direitos
humanos ratificados pelo Estado e em vigor no território nacional."
14. Para que a produção normativa doméstica possa ter validade e, por conseguinte,
eficácia, exige-se uma dupla compatibilidade vertical material.
15. Ainda que existisse decisão da Corte (IDH) sobre a preservação dos direitos
humanos, essa circunstância, por si só, não seria suficiente a elidir a deliberação do Brasil
acerca da aplicação de eventual julgado no seu âmbito doméstico, tudo isso por força da
soberania que é inerente ao Estado. Aplicação da Teoria da Margem de Apreciação
Nacional (margin of appreciation).
16. O desacato é especial forma de injúria, caracterizado como uma ofensa à honra e ao
prestígio dos órgãos que integram a Administração Pública. Apontamentos da doutrina
alienígena.
Documento eletrônico VDA49492074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:02
Código de Controle do Documento: a6bfa54c-a00a-4355-a5db-d419ddbdb6f5

17. O processo de circunspeção evolutiva da norma penal teve por fim seu efetivo e
concreto ajuste à proteção da condição de funcionário público e, por via reflexa, em seu
maior espectro, a honra lato sensu da Administração Pública.
18. Preenchimento das condições antevistas no art. 13.2. do Pacto de São José da Costa
Rica, de modo a acolher, de forma patente e em sua plenitude, a incolumidade do crime de
desacato pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos em que entalhado no art. 331 do
Código Penal.
19. Voltando-se às nuances que deram ensejo à impetração, deve ser mantido o acórdão
vergastado em sua integralidade, visto que inaplicável o princípio da consunção tão logo
quando do recebimento da denúncia, considerando que os delitos apontados foram, primo
ictu oculi, violadores de tipos penais distintos e originários de condutas autônomas.
20. Habeas Corpus não conhecido.
(HC n. 379.269/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
24/5/2017
.)
30/6/2017
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49492074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:02
Código de Controle do Documento: a6bfa54c-a00a-4355-a5db-d419ddbdb6f5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0095093-3
HC 989.915 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 57751948920238090051
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: EUZIMAR GONCALVES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Desacato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EUZIMAR GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155038548089320@
2025/0095093-3 - HC 989915 Petição : 2025/0037925-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:06:28
Código de Controle do Documento: A05265D1-2EB9-4302-B4BD-D5EFDC2F1509